Tribunal: STJ
Processo: 1002820-75.2021.8.26.0539
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821371 - SP (2024/0487367-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CELIA REGINA DE OLIVEIRA FONSECA RODRIGUES
AGRAVANTE
: DAVI FONSECA RODRIGUES
ADVOGADOS
: SANDRO ANTONIO DA SILVA - SP304021
CARLOS AUGUSTO DE MELO - SP416293
AGRAVADO
: CLAUDEMIR APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR - SP183624
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
RURAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
genérica quanto ao mérito do recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50386891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a6f2ba95-b168-4832-b645-b0e40dcb0589

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50386891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: a6f2ba95-b168-4832-b645-b0e40dcb0589

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821371 - SP (2024/0487367-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CELIA REGINA DE OLIVEIRA FONSECA RODRIGUES
AGRAVANTE
: DAVI FONSECA RODRIGUES
ADVOGADOS
: SANDRO ANTONIO DA SILVA - SP304021
CARLOS AUGUSTO DE MELO - SP416293
AGRAVADO
: CLAUDEMIR APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR - SP183624
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
RURAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
genérica quanto ao mérito do recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50083384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: 39b6b91a-1cc7-4c25-809e-884d05f38cb5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 581/582).
Segundo os agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimado nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o
agravado apresentou impugnação (e-STJ fls. 112/117).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do

Código de Processo Civil.
No entanto, o recurso não deve ser conhecido.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, os agravantes não impugnaram os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tecer argumentação genérica
quanto ao mérito do recurso especial.
Dito mais claramente, os recorrentes não impugnaram de maneira
específica e suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
Documento eletrônico VDA50083384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: 39b6b91a-1cc7-4c25-809e-884d05f38cb5

2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Com efeito, na decisão de e-STJ fls. 581/582, foi dito claramente que:
"por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7
/STJ".
No presente agravo interno (e-STJ fls. 586/611), os recorrentes
limitaram-se ao seguinte: "do contrário da respeitável decisão, o Agravante enfrentou
sim os termos da súmula 282, do STF, demonstrou de forma cristalina a afronta aos
dispositivos, aos arts. 95, II, V, da Lei 9.504de 1964, 11, 13, II, “a”, e 22, §1o, da
Decreto-Lei 55.556 de 1966".
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:01:50
Código de Controle do Documento: 39b6b91a-1cc7-4c25-809e-884d05f38cb5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.371 / SP
Número Registro: 2024/0487367-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028207520218260539
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA REGINA DE OLIVEIRA FONSECA RODRIGUES
AGRAVANTE : DAVI FONSECA RODRIGUES
ADVOGADOS : SANDRO ANTONIO DA SILVA - SP304021
CARLOS AUGUSTO DE MELO - SP416293
AGRAVADO
: CLAUDEMIR APARECIDO FERRARI
ADVOGADO
: TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR - SP183624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA REGINA DE OLIVEIRA FONSECA RODRIGUES
AGRAVANTE : DAVI FONSECA RODRIGUES
ADVOGADOS : SANDRO ANTONIO DA SILVA - SP304021
CARLOS AUGUSTO DE MELO - SP416293
AGRAVADO
: CLAUDEMIR APARECIDO FERRARI
Documento eletrônico VDA50333558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 99126701-75dd-44e6-8acc-a13751bd6335

ADVOGADO
: TEBET GEORGE FAKHOURI JUNIOR - SP183624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 99126701-75dd-44e6-8acc-a13751bd6335